Tribunal: STM
Processo: 7001481-22.2019.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001481-22.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: ANDRÉ MÁRIO FAGUNDES RAMIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/4/2020 a 30/4/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu do writ e denegou a Ordem, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ
BARROSO FILHO e CARLOS VUYK DE AQUINO concediam a Ordem, para cassar a
Decisão do Juízo a quo, considerando que o referido provimento judicial não
atendeu aos requisitos previstos nos arts. 254 e 255, letras "d" e "e", ambos do
CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 22/05/2020 11:49:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135ba0fa6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001481-22.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: ANDRÉ MÁRIO FAGUNDES RAMIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO

EMENTA: HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO.
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SALVO CONDUTO.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CONDUÇÃO
COERCITIVA. PACIENTE EM LOCAL DESCONHECIDO. NECESSIDADE DE
GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR E RESTABELECIMENTO DA
DISCIPLINA.
É inequívoca a postura de dificultar a aplicação da lei penal militar. Esse
desprezo se revela ainda mais evidente, levando-se em conta que o Paciente
se valeu da confiança que esta Justiça lhe depositou, quando lhe restabeleceu
a liberdade provisória ainda na fase instrutória. Mesmo assim deixou de
colaborar para o regular processamento da instrução provisória de deserção.
Cabe observar que o Juízo a quo envidou todos os esforços para evitar a
constrição à liberdade do Paciente, inclusive lançando mão da Condução
Coercitiva para submetê-lo à Inspeção de Saúde, sem obter êxito.
Conhecido o writ, porém denegada a ordem, por falta de amparo legal.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em
conhecer do writ e denegar a Ordem por falta de amparo legal.

Brasília, 30 de abril de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 22/05/2020 11:49:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135ba0fa6
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: ANDRÉ MÁRIO FAGUNDES RAMIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do ex-Sd do Exército ANDRÉ MÁRIO FAGUNDES
RAMIRO, indiciado na Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 0000179-09.2017.7.01.0101,
em decorrência da prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 187 do Código Penal
Militar (Evento 1 - Processo principal).

No presente writ, a Impetrante pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva
decretada pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM (1AUD1CJM) contra o
Paciente, por decisão de 2 de dezembro de 2019 (evento 52 - IPD). E, ao fim, que lhe seja
concedida, em definitivo, a Ordem de habeas corpus, de modo a garantir que o Paciente
responda à IPD e a eventual processo penal militar em liberdade.

A Juíza Federal Substituta da 1AUD1CJM, acolhendo pedido do Ministério Público Militar
(evento 50 - IPD), decretou a prisão preventiva, apontando como motivação a
impossibilidade de se dar cumprimento ao Mandado de Condução Coercitiva, segundo
informação do Comando do Exército (Evento 30 - OFICI1 - IPD).

Entendeu, assim, que estariam presentes os elementos autorizadores da medida cautelar e a
decretou, a fim de assegurar a aplicação da lei penal militar e manter as normas e os
princípios de hierarquia e disciplina militares, com fundamento no art. 254 e artigo 255,
letras "d" e "e", ambos do CPPM. Eis o teor da Decisão:

"Trata-se de Instrução Provisória de Deserção, contra o acima nominado, em
decorrência da prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 187 do Código
Penal Militar.
O indiciado encontra-se em local desconhecido pela Autoridade Militar, uma
vez que não foi possível o cumprimento do Mandado de Condução Coercitiva,
conforme ofício encartado ao Evento 25.
Verifico que o fato apresenta contornos de crime militar, em tese, à luz do
artigo 9º do CPM, o que torna inquestionável a competência desta Justiça
Castrense para a apreciação do ocorrido, nos termos do artigo 124 da
CRFB/1988.
Quanto à necessidade de decretação da prisão, cumpre esclarecer que:
Da análise dos fatos em questão, constata-se que imperiosa se faz a custódia
preventiva, considerando que não houve êxito no cumprimento do mandado
de condução coercitiva (Evento 25), sendo salutar para o restabelecimento da
disciplina na caserna e para garantia da aplicação da lei castrense.
Assim, diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ANDRÉ
MÁRIO FAGUNDES RAMIRO, por estarem presentes os elementos
autorizadores desta medida cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei
penal militar e a manutenção das normas e princípios de hierarquia e
disciplina militares.
Base legal: Artigo 254 e artigo 255, letras "d" e "e", ambos do CPPM.".

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 22/05/2020 11:49:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135ba0fa6
(EVENTO 52 - DEC1 - IPD.). (Grifos no original.)

A Impetrante refuta os fundamentos decisórios, alegando que não existe qualquer elemento
concreto a ameaçar a aplicação da lei penal militar e, tão pouco, a necessidade da prisão a
fim de restabelecer as normas ou os princípios de hierarquia e disciplina militares.

Sustenta a inexistência de ameaça à aplicação da lei, entre outros, sob o argumento de que
a ausência prolongada da Unidade Militar é própria da figura delitiva da deserção. Portanto,
não pode ser confundida com a condição de foragido da Justiça, até porque, no presente
momento, sequer há denúncia contra o Paciente.

Aduz ainda que "(...) a rigor, qualquer delito militar viola a hierarquia e a disciplina militares,
sobretudo os que afetam o dever militar, e, nem por isso, aplicar-se-á a todos o regime
gravoso da prisão preventiva.". Acrescenta que o Paciente é primário para efeitos legais, de
modo que a custódia, com base no art. 255, alínea "d", não se faz necessária.

Defende não ser necessária a medida para fins de restabelecer as normas ou os princípios de
hierarquia e disciplina militares, haja vista não haver notícias de que o Paciente tenha
praticado ato específico que represente desprezo aos princípios da hierarquia e da disciplina,
"(...) sendo mesmo desconhecido, até o momento, o motivo ensejador da ausência à
caserna. Em verdade nos autos temos absolvição num processo na esfera civil.".

Acrescenta que "(...) a condução coercitiva não se realizou por fato totalmente alheio ao
cidadão, ocorreu pelas peculiaridades da cidade do Rio de Janeiro.".

No dia 20 de dezembro de 2019, em face das férias coletivas dos eminentes Ministros, o
Presidente desta Corte solicitou à autoridade indigitada coatora informações para a
apreciação do feito liminar (EVENTO 5 - 1-DESP), as quais foram prestadas pelo Juiz
Plantonista no dia 23 subsequente (EVENTO 8 - 1-INF-HABEAS CORPUS).

Instruído o feito, o Ministro-Presidente, por decisão de 23 de dezembro de 2019, negou o
pedido liminar por não vislumbrar o requisito da fumaça do bom direito e por entender que a
decisão impugnada está bem fundamentada. Destacou, ao final, que o pedido tem natureza
satisfativa por se confundir com o próprio mérito (EVENTO 10-1-DEC).

Em sua manifestação, o Custos Legis, por sua Subprocuradora Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, pugnou pelo conhecimento e posterior denegação da Ordem, pelas razões a
seguir expostas (EVENTO 16 - 1-PAREC MP).

Inicialmente, enfatizou a excepcionalidade da prisão preventiva, a qual somente pode ser
decretada quando presentes os requisitos do art. 254 do CPPM, a saber: a) prova do fato
delituoso; e b) indícios suficientes de autoria, combinado com qualquer uma das hipóteses
previstas nas letras do art. 255 do mesmo diploma legal.

Voltando-se ao caso concreto, afirmou a presença desses requisitos com base na IPD em
curso, segundo a qual o então Soldado ANDRÉ MÁRIO FAGUNDES RAMIRO se ausentou sem
justificativa e/ou autorização superior, da Escola de Logística, unidade militar do Exército
Brasileiro, situada no Rio de Janeiro/RJ, consumando o delito de deserção ainda em
13/07/2017.

Ressaltou a condição de trânsfuga do Paciente, a qual perdura há mais de 2 anos, sem que
ele tenha manifestado qualquer intenção em se apresentar "(...) para resolução de sua

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 22/05/2020 11:49:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135ba0fa6
situação jurídica e/ou cívico-militar, ou seja, a IPD em comento encontra-se paralisada sem
que seja possível dar o necessário andamento para resultar em Ação Penal Militar."

Defendeu a manutenção da medida cautelar levando em conta que:

"(...) embora o Termo de Deserção sujeite o desertor à prisão em flagrante
desde a sua lavratura (art. 452 do CPPM), a prisão preventiva expedida, por
ser inserida no Banco Nacional de Mandados de Prisão, revela-se de alcance
maior que aludido termo, basta ver a fracassada tentativa de diligência
requerida (condução coercitiva) - (evento 28 da IPD) (...)".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 22/05/2020 11:49:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135ba0fa6
VOTO

O presente writ merece ser conhecido, por atender aos requisitos de admissibilidade,
todavia, deve ser negada a Ordem pelas razões a seguir expostas.

De início, não se pode esquecer a previsão na Lei Processual Penal Castrense, que exige a
reinclusão do desertor ao serviço ativo da respectiva Força, como condição de
procedibilidade para a instauração da ação penal, por força do art. 457, §§ 1º, 2º e 3º, in
verbis:

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade
competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento
equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos
assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por
cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade
tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá
ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço
militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a
que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do
representante do Ministério Público Militar.
§ 3º Reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da
unidade providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade,
a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de
reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles
dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o
arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas. (Sem grifo no original.)

Ou seja, enquanto não cumpridas as supracitadas exigências, a Instrução Provisória de
Deserção fica paralisada sem que seja possível dar o necessário andamento para resultar em
Ação Penal Militar e, por via reflexa, assegurar o cumprimento das normas penais militares.

No caso, consta da Instrução Provisória de Deserção que o então Soldado ANDRÉ MÁRIO
FAGUNDES RAMIRO, ora Paciente, se ausentou, sem autorização, no dia 4 de julho de 2017,
da Escola de Logística do Exército, unidade onde servia. E, tendo deixado transcorrer o prazo
de graça, consumou, em tese, no dia 13 subsequente, o crime de deserção, previsto no art.
187 do CPM (IPD - 2-VOLUME).

No dia 24 de julho de 2017, apresentou-se voluntariamente, ocasião em que foi recolhido à
prisão (EVENTO 1 - VOLUME 2 - PROCESSO ORIGINÁRIO - IPD -fls. 23). Entretanto, naquele
mesmo dia, o Juiz Titular da 1AUD1CJM restabeleceu sua liberdade por não vislumbrar a
necessidade da medida cautelar, levando em conta que o Paciente, ao se apresentar,
demonstrou não ter a intenção de se furtar à aplicação da lei (EVENTO 1 - VOLUME 2 -
PROCESSO ORIGINÁRIO - IPD - fls. 25).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 22/05/2020 11:49:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135ba0fa6
Por Ofício do dia 31 de julho de 2017, o Comando informa ao Juízo que deu cumprimento ao
respectivo Alvará de Soltura. Na ocasião, também noticiou que o Soldado ANDRÉ MÁRIO
FAGUNDES RAMIRO não compareceu à OM para ser conduzido à Junta de Inspeção de Saúde,
de acordo com a previsão do § 1º do art. 457 do CPPM, e, portanto, não pode ser reincluído
ao serviço ativo do Exército.

Relatou que, por diversas vezes, tentou contatá-lo para a realização da Inspeção de Saúde,
contudo, o suposto desertor deixou de comparecer a todos os expedientes então designados
para essa finalidade, quais sejam, dias 25, 26, 27, 28 e 31 de julho de 2017 (EVENTO 1 -
VOLUME 2 - PROCESSO ORIGINÁRIO - IPD - fls. 27).

Diante desse cenário, há de se admitir que o Paciente, há tempo, vem dificultando a
aplicação da lei, demonstrando assim o seu desprezo pelo ordenamento jurídico vigente, em
especial à Lei Penal Militar.

Tal desprezo fica mais evidente levando-se em conta que o Paciente se valeu da confiança
que esta Justiça lhe depositou, quando lhe restabeleceu a liberdade provisória antes mesmo
dele ser reincluído na Força, para se esquivar da Inspeção de Saúde, procedimento que
poderia levá-lo a responder à ação penal. E, como bem mencionou a Procuradoria, essa
situação já perdura há mais de 2 anos, sem qualquer manifestação de vontade do Paciente
em se apresentar.

Cabe observar que o Juízo a quo envidou todos os esforços para evitar a constrição à
liberdade do Paciente, inclusive lançando mão da Condução Coercitiva para submetê-lo à
Inspeção de Saúde, sem obter êxito. A medida deixou de ser cumprida devido ao fato de o
Paciente residir em local com forte presença de tráfico de drogas, razão pela qual o
Comando entendeu ser razoável não adentrar na localidade para evitar confronto. (Evento
25 - MAND 1 - PROCESSO ORIGINÁRIO).

Ora, considerando a falta de interesse do Paciente em se submeter à Inspeção de Saúde, ato
indispensável para a instauração da ação penal, somada às dificuldades encontradas para
dar cumprimento à medida coercitiva, a constrição da liberdade se mostra legítima.

De fato, como afirmou a Impetrante, todo crime militar, via de regra, afeta os princípios da
hierarquia e da disciplina militares. Entretanto, algumas condutas delitivas atingem
frontalmente esses princípios, a citar, por exemplo, o crime de deserção, o qual já tem como
pressuposto o desprezo ou o descaso do militar para com a Força.

Além disso, a Inspeção de Saúde constitui ato que depende da presença dele para ser
realizado, não podendo o Estado ficar refém da vontade do Paciente para fazê-lo.

Não se pode ignorar que, quanto mais tempo o desertor permanece em liberdade, mais
tempo a Justiça Castrense levará para dar a devida resposta sobre sua conduta. Essa demora
pode repercutir, negativamente na Força, por causar um sentimento de impunidade na
tropa, pois não toma conhecimento do desfecho da ação devido ao considerável lapso
temporal transcorrido entre o fato e a sentença.

A absolvição do Paciente pela Justiça Comum também não tem o condão de afastar as razões
que levaram à decretação de sua prisão preventiva por esta Justiça Castrense.

De fato, o Paciente foi processado pela suposta prática de crime de roubo (art. 157, § 2º, do
CP), pois, segundo a denúncia, teria, em tese, no dia 26/07/2017, com outros dois indivíduos,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 22/05/2020 11:49:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135ba0fa6
subtraído uma carga de eletrodomésticos de propriedade de um estabelecimento comercial
do Rio de Janeiro, tendo sido absolvido por ausência de provas. (EVENTO 46 - PROCESSO
ORIGINÁRIO - DENÚNCIA 1, SENT 2).

Vale anotar que, por ocasião do seu interrogatório, negou a autoria do crime utilizando como
álibi o seu vínculo com a Força, alegando que, no dia do crime - 26/07/2017, encontrava-se
no quartel, informação esta desmentida, pois já se encontrava na condição de desertor
desde o dia 13/07/2017 EVENTO 46 - PROCESSO ORIGINÁRIO - SENT 2).

Por essas razões, correta a decisão impugnada ao fundamentar a prisão cautelar no art. 254,
combinado com as alíneas "d" e "e" do art. 255, todos do CPPM, in verbis:

Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo
Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou
mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-
militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os
requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
(...)
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá
fundar-se em um dos seguintes casos:
(...)
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade
do indiciado ou acusado.

Para decretação da prisão cautelar, basta a conjugação do art. 254 com apenas uma das
hipóteses do art. 255, ambos do CPPM, e, por óbvio, a demonstração dos elementos aptos a
fundamentar a medida cautelar. (Precedente desta corte: STM - HC 7000242-
17.2018.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento em 24/5/2018.
DJe 6/6/2018.).

Sob esse enfoque, ainda que restassem dúvidas quanto à ameaça da manutenção das
normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militares, a prisão preventiva estaria
justificada, considerando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal militar.

Especificamente a respeito da prisão preventiva nos casos de suposta prática de crime de
deserção, esta Corte, por decisão unânime, em julgado de minha Relatoria, reconheceu a
legalidade da custódia preventiva ante a evidência de que o Paciente se furtava à jurisdição
penal. Eis o teor da ementa do julgado em referência:

"HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. PRISÃO PROCESSUAL. LEGALIDADE. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CAUTELAR CONVERTIDA EM
MENAGEM NA ORGANIZAÇÃO MILITAR. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO HABITUADO NA
CONDUTA. AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. A prisão no crime de
deserção mostra-se harmônica com o disposto no art. 5º, inciso LXI, da
Constituição Federal. Precedentes do STF. É inconcebível o raciocínio de ser
essa constrição contrária aos preceitos garantidores da liberdade individual,
quando a própria Constituição a excepciona expressamente. Ausência de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 22/05/2020 11:49:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135ba0fa6
irregularidade na custódia do paciente quanto à manifesta intenção
da lei de julgar em tempo célere os feitos especiais de deserção. A
custódia encontra fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas "b" e
"d", ambos do CPPM, conforme demonstram os documentos anexados às
informações prestadas pela autoridade coatora. Trata-se de Paciente
capturado em diligência determinada pela autoridade judiciária, o
que revela o inequívoco interesse de se furtar à jurisdição penal,
como o fez em relação a deserção anterior, alcançada pela prescrição da
pretensão executória. Conhecido o habeas corpus, porém denegada a ordem
por falta de amparo legal. Decisão unânime.". (STM - HABEAS CORPUS nº 187-
25-2017.7.00.0000-MG, Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros, j. em 21/09/2017.). (Sem grifo no original.)

Diante do exposto, conheço do writ, porém denego a Ordem por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/05/2020 15:32:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128276139a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001481-22.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
PACIENTE: ANDRÉ MÁRIO FAGUNDES RAMIRO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO -
RIO DE JANEIRO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do presente processo, por divergir da corrente majoritária, votei concedendo a Ordem de
Habeas Corpus, para cassar a Decisão do Juízo a quo, considerando que o referido provimento judicial não
atendeu aos requisitos previstos nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, pelas razões que passo
a expor.
2. Como já foi relatado, nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 0000179-09.2017.7.01.010, a
Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM acolheu o pedido do Ministério Público Militar (Evento 50 -
IPD), e decretou a prisão preventiva do paciente ex-Sd do Exército ANDRÉ MÁRIO FAGUNDES RAMIRO,
apontando como motivação a impossibilidade de se dar cumprimento ao Mandado de Condução Coercitiva,
conforme informação do Comando do Exército (Evento 30, documento 1, da IPD). Segundo a magistrada,
encontram-se presentes os elementos autorizadores da medida cautelar e, a fim de assegurar a aplicação da
lei penal militar e manter as normas e princípios de hierarquia e disciplina militares, decretou a custódia
preventiva do paciente, com fundamento no art. 254 e artigo 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM.
3. Nesta assentada, após o voto do eminente Ministro-Relator, denegando a Ordem, abri a divergência, pois
verifiquei que a prisão preventiva foi decretada com base em argumento de que se fazia necessária a custódia
preventiva, considerando que não houve êxito no cumprimento do mandado de condução coercitiva (Evento 25
do processo de origem), e para que fosse restabelecida a disciplina na caserna e garantida a aplicação da lei
castrense.
4. Consta nos autos que a impossibilidade de dar cumprimento ao mandado de condução coercitiva se deu
pelo fato de o réu morar em uma "comunidade" denominada "Palmeirinha", local que, segundo o
Subcomandante da Escola de Sargentos de Logística, é controlado por traficantes armados.
5. Com a devida vênia, não vejo como razoável a decretação da prisão preventiva de um desertor, com
fundamento na impossibilidade de a polícia judiciária militar/serventuário da Justiça encontrar dificuldades para
chegar até a residência do paciente pelos motivos anteriormente apontados. Ora, não se pode imputar o
gravame ao paciente com base na ilação de que a localidade é perigosa para o Estado ali adentrar.
6. A meu sentir, parece evidente que o Estado deve ter todos os meios para dar o efetivo cumprimento de
mandados judiciais em qualquer localidade do território nacional, lembrando que estamos a falar de uma
unidade das FFAA, que tem todos os meios logísticos para adentrar em qualquer área de risco. Alegar essa
incapacidade e transferir o ônus ao particular, não me parece a medida mais adequada.
7. Vale lembrar que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, deve ter como causa uma
circunstância que o réu tenha dado causa, e não a incapacidade do Estado de assegurar a aplicação da lei
penal.
8. Devo acrescentar que a Unidade Militar sequer fez uma tentativa de cumprir a referida condução do militar,
mas tão somente supôs que encontraria dificuldades.
9. Além disso, existe plausibilidade no argumento da DPU de que a ausência prolongada da Unidade Militar é
própria da figura delitiva da deserção. Portanto, não pode ser confundida com a condição de foragido da
Justiça. Ao que sabemos, o procedimento correto é, na audiência de custódia, verificar se há necessidade ou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/05/2020 15:32:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128276139a
não de converter a prisão fundamentada nos arts. 452 e 453 do CPPM em prisão preventiva, e não é o caso dos
autos.
Nesse sentido, o seguinte julgado, in litteris:
"Recurso em Sentido Estrito. Indeferimento de Prisão Preventiva. Manutenção da
Decisão. Medida excepcional. Ausência de necessidade. Caracterizou ser improcedente a
alegação do Parquet, no sentido de que a expedição de mandado de prisão preventiva daria
maior amplitude à conveniência da instrução criminal no caso concreto. A prisão preventiva
é medida excepcional, que se mostra desnecessária ao caso, quando a simples
existência de Termo de Deserção é suficiente para a prisão, conforme a dicção do
art. 452 do CPPM. Inexistência de adequação as hipóteses dos arts. 254 e 255,
ambos do CPPM (prisão preventiva). Recurso ministerial desprovido. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar, Recurso em Sentido Estrito nº 0000164-
47.2016.7.01.0401, Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 21/09/2016,
Data de Publicação: 4/10/2016). (Grifo nosso).
Ante o exposto, concedo a Ordem de Habeas Corpus, para cassar a decisão do Juízo a quo, considerando que o
referido provimento judicial não atendeu aos requisitos previstos nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos
do CPPM.
Brasília, 30 de abril de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar